Tribunal: TJDFT
Processo: 0704943-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704943-76.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: SEBASTIAO MANOEL ADORNO, ERICK NOBRE ADORNO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REDE D’OR SÃO LUIZ S/A - UNIDADE SANTA HELENA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de SEBASTIÃO MANOEL ADORNO e ERICK NOBRE ADORNO: “1. A decisão de ID 174320256 deferiu a penhora das cotas sociais de titularidade do executado da empresa LIVING PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. 2. Verifico que a pessoa jurídica descrita no ID 169600894 possui um único sócio, o executado SEBASTIAO MANOEL ADORNO, tratando-se de Sociedade Limitada Unipessoal. 3. Não é possível a penhora de cotas de empresas individuais de responsabilidade limitada, por não se amoldarem a tal ideia de divisibilidade, ressalvado o cabimento, em tese, da penhora sobre seu faturamento ou lucro líquido. Neste sentido: Acórdão 1673233, 07268536720228070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 20/3/2023. 4. Desde logo, ressalto que o requerimento de penhora sobre o faturamento da sociedade limitada unilateral do executado exige a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos moldes do art. 133, § 2o, do CPC, pois a pessoa jurídica não pode, em regra, ser responsabilizada por débito a ser solvido por pessoa natural. Neste sentido: Acórdão 1692759, 07050283320238070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2023. 5. Ante o exposto, indefiro o requerimento de prosseguimento de liquidação das cotas. 6. Promovo de ofício nova pesquisa de bens por meio do sistema SISBAJUD. 6.1. O bloqueio de valores requisitado junto ao SISBAJUD, no entanto, restou infrutífero, diante da existência de saldo ínfimo em contas bancárias de titularidade da parte devedora, conforme comprovante em anexo. 6.2. Os valores retidos foram desbloqueados, pois não justificam a adoção de providências para sua transferência e desbloqueio, dada a falta de expressão econômica. 7. Intime-se o exequente para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, considerando que o prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. 8. Prazo: 5 (cinco) dias. (...) 1. O exequente apresentou os embargos de declaração de ID 221164879 contra a decisão de ID 220183601, que indeferiu o prosseguimento da penhora de cotas da sociedade do executado, quando identificou que se tratava de sociedade limitada unipessoal. 2. Sustenta existir contradição, pois alega que a decisão de ID 202471203 (ID 174320256) havia deferido a penhora das cotas. Pede a atribuição de efeitos modificativos à decisão para permitir a penhora. 3. Os executados, apesar de intimados, não apresentaram contrarrazões (ID 223911462). 4. É o breve relato. 5. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. Verifica-se que eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. 7. Os embargos de declaração não servem para reiterar o que já foi decidido. É totalmente estranho aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os termos do julgamento anterior, percorrer todos os passos que conduziriam à formação do ato para chegar a idêntico resultado. 8. A decisão de ID 220183601 apenas evitou diligências inúteis ao processo, quando foi percebido que se tratava de sociedade limitada unipessoal, fato que impossibilita a sua divisão em cotas. 9. O próprio exequente pede que a empresa “(...) (ii) ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; (iii) não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro, nos termos do art. 861 do CPC (...)” (ID 221164879, p. 4). Tais diligências exigem a pluralidade de sócios, o que não existe no caso de sociedade unipessoal. 10. Ressalto que até o momento, não se sabe sequer do paradeiro da empresa, se ela está ativa, em funcionamento, conforme diligências de ID 202367985, 191727004, inclusive no endereço indicado nestes embargos pelo exequente. 11. Destaco que, aparentemente, já transcorreu o prazo da prescrição intercorrente em 18/11/2024, conforme decisão de ID 18956949. 12. Não verifico nos autos qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. O que pretende a parte embargante discutir constitui questões de mérito, somente apreciáveis na via do recurso próprio. 13. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de ID 221164879. 14. Preclusa a decisão, intimem-se as partes para se manifestar sobre a extinção do feito em razão da prescrição intercorrente, no prazo de 5 (Cinco) dias.” A Agravante sustenta (i) que, “Ao proferir a r. decisão Agravada, o d. Juízo a quo decidiu indeferiu o pedido de liquidação das quotas penhoradas”; (ii) que, “conforme previsto no art. 505 do CPC, não poderia o d. Juízo a quo modificar a anterior decisão, a qual deferiu a penhora de quotas”; (iii) que, “Ainda que se supere a questão da preclusão pro judicato, fato é que o ordenamento jurídico permite tranquilamente a penhora de quotas de sociedade limitada individual conforme entendimento do STJ”; (iv) que “Resta evidente a existência de bens aptos a serem penhorados, ou seja, as quotas da empresa Living Participações e Investimentos LTDA., bem como a tranquila possibilidade jurídica de quotas de sociedade unipessoal serem penhoradas”. Conclui que “é necessária a concessão do efeito suspensivo considerando que o Juízo a quo está ameaçando extinguir o feito por prescrição intercorrente, quando tal prescrição deveria ser amplamente afastada dado a localização pelo exequente de bens penhoráveis”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “deferir a penhora e liquidação de quotas da empresa limitada unipessoal Living Participações e Investimentos LTDA de propriedade do executado”. Preparo recolhido (IDs 68800717 e 68800718). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque no feito de origem foi proferida decisão determinando que se aguarde o julgamento do presente recurso, in verbis: “1. O exequente noticiou a interposição de agravo de instrumento n. 0704943-76.2025.8.07.0000 contra a decisão de ID 223959774. 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Aguarde-se o julgamento definitivo do recurso.” Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator